Tribunal: TJDFT
Processo: 0755740-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755740-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LENITA MENDES SANTOS DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/autora formulou expressamente (ID 49039609) pedido de desistência do recurso interposto (ID 48498073), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Sem prejuízo, retire-se o processo da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 4 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal